Tribunal: TJMT
Processo: 1031111-73.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031111-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDETE EDWARDS - CPF: 056.545.991-00 (APELANTE), VASCO PINHEIRO DE LEMOS NETO - CPF: 371.476.411-91 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (APELADO), JOAO CARLOS DA COSTA - CPF: 217.844.851-87 (ASSISTENTE), ARTUR CESAR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 842.287.411-34 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação interposto. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão e busca sua reforma substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto ao reconhecimento da titularidade dos grãos de soja apreendidos; e (
ii
) aferir se houve omissão na fundamentação acerca da competência do juízo deprecado e da fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, não configurando tal vício a mera divergência entre a fundamentação adotada e as alegações da parte embargante. O acórdão impugnado não reconheceu titularidade exclusiva dos grãos de soja nem referendou a posse de terceiros, mas apenas concluiu que as provas apresentadas pelo embargante eram insuficientes para comprovação inequívoca de sua alegação.

A suposta omissão sobre a competência do juízo deprecado não se verifica, pois o acórdão expressamente fundamentou que a multa imposta foi direcionada a terceiro e que o embargante não possui legitimidade para questionar ato judicial que não lhe impõe penalidade direta, nos termos do art. 18 do CPC.

A fundamentação sobre os honorários sucumbenciais foi devidamente apresentada, tendo o acórdão esclarecido que os valores
foram fixados dentro dos limites legais e que eventual majoração decorreria da improcedência do apelo.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão impugnada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes se já houver fundamentação suficiente para a decisão, nem a fazer referência expressa a dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, não caracterizando tal vício a mera divergência entre a fundamentação adotada e as alegações da parte.

A omissão relevante para os embargos ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento e não quando a decisão já fundamentou adequadamente a matéria.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão impugnada, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 18 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
276330/AM, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 04.04.2022; STJ,
AgRg
no CC 136.061/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, T2, j. 26.08.2015; STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, T6, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por
VALDETE EDWARDS

contra

o
acórdão que,
por
unanimidade,

negou
provimento ao apelo
por el
e
interposto

(ID
266065792
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de

contradição
e
omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
266806776
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Pois bem.

O embargante aponta contradição acerca do reconhecimento ou não da participação/titularidade do embargante sobre os grãos de soja apreendidos, cumpre esclarecer
que o
acórdão não afirmou que os grãos de soja pertenciam a terceiros, tampouco referendou a alegação do executado Paulo Antônio Lopes de que lhe pertenciam.

Com efeito, a
conclusão firmada foi no sentido de que as provas apresentadas pelo embargante, embora numerosas, eram insuficientes para comprovar de forma inequívoca e robusta sua exclusiva titularidade sobre os grãos apreendidos
,
sobretudo quando os documentos apresentados (registros internos, declarações unilaterais) suscitaram dúvidas razoáveis que não puderam ser afastadas pela falta de contratos formalizados, notas fiscais ou outros documentos inequívocos sobre a origem dos grãos.

Logo, não h
ouve contradição ao reconhecer a participação do embargante na transação envolvendo os grãos
, tendo em vista
que se concluiu pela ausência de prova cabal quanto à exclusiva titularidade alegada
.

Outrossim, q
uanto à titularidade do imóvel, foi expressamente consignado que a mera propriedade da Fazenda onde se localizava o armazém não era suficiente para comprovar que toda a soja ali depositada era sua, diante da possibilidade de uso compartilhado ou depósito por terceiros.

Sendo assim, não
há
contradição a ser sanada, mas tão somente a análise do conjunto probatório apresentado que, no entendimento desta Câmara, não se mostrou robusto o suficiente para desconstituir integralmente a presunção de legitimidade do ato judicial de apreensão.

Por
sua vez
, quanto à suposta extrapolação de competência pelo juízo deprecado ao impor multa e decidir sobre a devolução dos bens
o voto foi pontual em destacar que
a aludida multa de 10% do valor da causa
,
aplicada pelo juízo deprecado
,
foi direcionada ao Sr. Paulo Antônio Lopes, de modo que falta ao ora embargante/apelante legitimidade e interesse jurídico para pleitear a nulidade dos atos relacionados à penalidade aplicada a terceiros, uma vez que o sistema jurídico brasileiro veda a atuação em defesa de direito alheio em nome próprio, conforme disposto no art. 18 do CPC. “
Verbis
”:

Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. "
O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual,
ex
vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC
" (REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 276330 AM 2012/0272318-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA NÃO PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Ninguém poderá pleitear,
em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
(art. 6º do Código de Processo Civil). [...] 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no CC 136.061/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe
03/09/2015).

Por fim, no tocante à alegada
omissão na fundamentação para fixação dos honorários sucumbenciai
s, entendo que
melhor sorte não socorre ao apelante, ora embargante.

Isso porque, como bem pontuado no voto condutor do aresto vergastado,
não há que se falar
na
redução
dos
honorários sucumbenciais, porque fixados dentro dos parâmetros legais, isto é, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Outrossim, o resultado do julgamento d
o
recurso de apelação importa
ria
na manutenção da sentença de improcedência, o que conduziria à majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, o que fatalmente atingiria o percentual máximo já aplicado na instância de origem, por se tratar de patamar adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelos patronos das partes.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano
da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025